Tribunal: TJDFT
Processo: 0742736-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742736-17.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA E UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. OBJETO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE REAJUSTE DE MENSALIDADES E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. MENSALIDADES. REAJUSTES. READEQUADÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DESTINADOS AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA, EXPRESSA E PONTUADA DESDE A CONTRATAÇÃO. EMBASAMENTO ATUARIAL DO PLANO. ELISÃO DO CONVENCIONADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MUTUALISTA E INTERGERACIONAL. REAJUSTE COM BASE ATUARIAL. PRETENSÃO DE ELISÃO PURA E SIMPLES. INTERSEÇÃO SOBRE AS BASES ATUARIAIS. IMPOSSIBILIDADE. REGULAÇÃO OBSERVADA. REAJUSTAMENTO LEGÍTIMO. ELISÃO. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE INEXISTENTES. REAJUSTAMENTO LEGÍTIMO. PEDIDO. REJEIÇÃO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o). 2. O contrato de plano de saúde celebrado com operadora que desenvolve atividades econômicas volvidas ao lucro, ainda que de natureza coletiva, encerra relação de consumo, ante a irreversível evidência de que a operadora de seguros e planos de saúde se emoldura como prestadora de serviços e os beneficiários, de seu turno, se enquadram como destinatários finais dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, não ilidindo essa natureza jurídica o fato de a operadora estar sujeita à incidência de legislação específica por encerrar o convencionado nítida relação de natureza negocial afeta à comercialização de plano de saúde. 3. Destinando-se a assegurar a viabilidade econômico-financeira dos planos mediante ponderação dos custos dos serviços fomentados, cujas varáveis são integradas, inclusive, pelos índices de sinistralidade atinentes a cada faixa etária dos participantes, as mensalidades dos planos de saúde são pautadas por critérios atuariais, observada a mutualidade que lhes é inerente, resultando que os reajustamentos das mensalidades, inclusive dos planos operados por entidades de autogestão, a par de observarem a regulação legal, devem ser pautados pelas variáveis que assegurem a construção da viabilidade e perenidade das coberturas, pois fórmula volvida a preservar a comutatividade e o equilíbrio das obrigações contratuais e a assegurar a continuidade dos planos. 4. Nos planos coletivos de saúde, inclusive os operados por entidades de autogestão, os índices de reajustes das mensalidades afetadas aos participantes são definidos e construídos mediante cálculos atuariais complexos e específicos, que compreendem todas as variáveis que impactam nos custos dos planos e do necessário para que sejam preservados em funcionamento de forma financeiramente sustentável, não estando sujeitos a aprovação nem vinculados aos parâmetros firmados pelo órgão regulador - Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS -, que deles deverá ser simplesmente participado de forma a velar pela higidez e conformação do mercado, donde não há como sujeitar o plano de saúde coletivo à regulação destinada ao plano de saúde de segmentação individual. 5. Os reajustes das mensalidades dos planos de saúde coletivos lastreados tecnicamente, ou seja, por estudos atuariais, ainda que derivados da reestruturação da carteira dos planos administrados por entidade de autogestão, destinando-se a promover o reequilíbrio econômico-financeiro e atuarial para fins de preservação das atividades da operadora e dos planos que administra, não são passíveis de ser qualificados como abusivos ou excessivos, tornando inviável interseção judicial sobre os reajustamentos tecnicamente aparelhados, porquanto o controle que lhe é permitido adstringe-se aos critérios de legalidade. 6. A colenda Corte Superior, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1716113/DF, REsp 1721776/SP, REsp 1723727/SP, REsp 1728839/SP, REsp 1726285/SP e REsp 1715798/RS, todos de relatoria do eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, firmara as seguintes teses jurídicas, que estampara sob a rubrica do Tema Repetitivo n° 1.016, com a seguinte redação: “(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”. 7. O cotejo da orientação jurisprudencial exarada em ambiente de Recursos Especiais Repetitivos, transubstanciada em precedente qualificado, permite a inferência de que a egrégia Corte Superior, ratificando o entendimento já consagrado quanto à temática e que se encontrava sedimentado em seu Tema Repetitivo n° 952, apenas consignara a impossibilidade de que a norma contida no art. 3°, inc. II, da Resolução n° 63/2003, da ANS, seja atinente à “simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”, mas que observe o “sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática”, ensejando que, atendidas as condições, inviável considerar-se abusivos reajustes implementados pela operadora de planos de saúde de em compasso com o normatizado. 8. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso I, 51, inciso IV, e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que o reajuste abusivo de mais de 300% aplicado ao seu plano de saúde, sem qualquer base justificável e transparente, compromete a manutenção do contrato, configura desequilíbrio contratual e a coloca em situação de desvantagem excessiva. Assevera que foi surpreendida com reajustes sucessivos e elevados, sem explicação clara e precisa sobre os critérios atuariais utilizados para justificar o aumento. Indica inobservância dos princípios do equilíbrio contratual e da boa-fé. Pede a inversão dos ônus da sucumbência (ID 62943588). Em contrarrazões, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046 (ID 63811498). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 4o, inciso I, 51, inciso IV, e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Deve ser frisado, ademais, que, conforme pontuado, ainda que eventualmente reputado abusivo determinado reajuste, não se afigura viável simplesmente ser infirmado, devendo ser obstada sua materialização com a apuração do reajuste que se afigura lastreado em base atuarial. Assim consignadas essas ressalvas, no presente caso pode-se constatar que houvera previsão expressa quanto ao incremento da contraprestação da beneficiária em função da atualização periódica baseada em estudos atuariais, objetivando assegurar o equilíbrio econômico-financeiro, consoante se afere da literalidade do item 7.8[7], adiante transcrito: (...) Com efeito, o que se verifica é que o reajuste fora pautado por critérios atuariais, e não realizados de forma aleatória, nem foram consumados em razão de simples implemento de idade da participante. Conforme pontuado, o reajuste aplicado encontra respaldo técnico e normativo, a par de estar previsto desde a contratação, que, obviamente, fora estabelecida sob base atuarial, não tendo, destarte, como a autora alegar ausência de conhecimento com base no direito à informação.” (ID 62106840) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA sejam feitas em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046 (ID 63811498). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015